Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-85.2015.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – Postura da parte que denuncia sua intenção de opor-se injustificadamente ao andamento do processo, o que enseja a imposição de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – Postura da parte que denuncia sua intenção de opor-se injustificadamente ao andamento do processo, o que enseja a imposição de multa – Inteligência do art. 1.026, §2o, do CPC – EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000529-85.2015.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é embargante
RAÍZEN ENERGIA S/A - RAIZEN, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente
sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000 -Voto no 29376 - ltm
2
Voto no 29376
Embargos de Declaração no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000
Comarca: Barra Bonita 2a Vara
Embargante: Raízen Energia S.A.
Embargado: Estado de São Paulo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso
CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
Postura da parte que
denuncia sua intenção de opor-se injustificadamente ao andamento do
processo, o que enseja a imposição de multa Inteligência do art. 1.026,
§2o, do CPC EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAÍZEN ENERGIA S.A. contra o v. Acórdão de fls. 483/495 que, nos autos dos
embargos à execução fiscal, opostos em face do ESTADO DE SÃO PAULO, por
unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.
Sustenta, em síntese, que o v. Acórdão é omisso vez
que deixou de analisar seus argumentos a respeito da reincidência de condutas, o que
afastaria a penalidade, ao menos no grau em que imposta pela autoridade ambiental.
Afirma que, para caracterização de reincidência, o auto de infração objeto de
discussão deveria tratar do cometimento da mesma infração observada anteriormente,
o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000 -Voto no 29376 - ltm
3
É o relatório, passo ao voto.
I Não existe vício a sanar.
Como se sabe, é manifestamente incabível o uso dos
embargos declaratórios a fim de provocar o reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento no Acórdão embargado, intento que se mostra inadmissível nesta
sede.
A questão da reincidência de condutas, que ensejou a
penalização da embargante pela prática de lançamento de efluentes líquidos
industriais diretamente em curso d'água que cruza a propriedade da empresa, com
imposição de multa correspondente a 4.000 UFESP's, diferenciando-se da penalidade
objeto de outro Auto de Infração foi, inteiramente, apreciada pelo decisum embargado.
Veja-se:
“II
Delineada brevemente a situação dos autos, o
recurso não comporta provimento.
A hipótese dos autos trata sobre a imposição de multa
decorrente de infração ao art. 11, IV, do Decreto Estadual no 8.468/76, que
regulamenta a Lei no 997/76 e dispõe que:
“Art. 11 - Nas águas de Classe 2 não poderão ser lançados
efluentes, mesmo tratados, que prejudiquem sua qualidade pela
alteração dos seguintes parâmetros ou valores:
(...)
IV - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em 5 (cinco)
dias, a 20oC (vinte graus Celsius) em qualquer amostra, até 5 mg/l
(cinco miligramas por litro)”.
Em fiscalização realizada na “Fazenda Pau D'Alho”, de
propriedade da embargante, na data de 03.05.2011, foram realizadas
coletas de amostras retiradas do corpo receptor dos efluentes originados do
processo de beneficiamento de cana-de-açúcar realizado no local (Córrego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000 -Voto no 29376 - ltm
4
Pau D'Alho). Após a análise do material coletado, efetuada pela CETESB,
constatou-se alteração na qualidade do corpo receptor, sobretudo quanto ao
parâmetro DBO Densidade Bioquímica de Oxigênio. Destaque-se trechos
do relatório de inspeção elaborado por técnico da CETESB (fls. 62/63):
“Nesta data foi realizada coleta das amostras nos seguintes
pontos: 1- Córrego Pau D'Alho a jusante dos lançamentos da usina. 2-
Efluente líquido industrial final pós sistema de tratamento. 3- Efluente
líquido antes do sistema de tratamento. 4- Córrego Pau D'Alho a
montante dos despejos da usina. A usina encontrava-se em
funcionamento.
As amostras foram enviadas para análises laboratoriais
(parâmetro: DBO, DQO, OD, RS).
(...)
Em tempo, com a chegada dos resultados a esta Agência,
tem-se:
DBO Córrego Pau D'Alho a Montante dos lançamentos =
2mgO2/L
OD Córrego Pau D'Alho a Montante dos lançamentos <
0,1mgO2/L
DBO Córrego Pau D'Alho a Jusante dos lançamentos =
1,12E+3mgO2/L
OD Córrego Pau D'Alho a Jusante dos lançamentos =
5,5mgO2/L
DBO Efluente bruto antes do sistema de tratamento de
efluentes = 782mgO2/L
DBO Efluente final após sistema de tratamento de efluentes =
1,59E+3mgO2/L
Sólidos sedimentáveis efluente final após sistema de
tratamento de efluentes < 0,1mL/L
Avaliando-se os resultados, tem-se:
CORPO RECEPTOR: Foi alterada a qualidade do corpo
receptor no parâmetro DBO, após o lançamento dos efluentes da
usina. Cabe salientar que visualmente percebia-se a alteração do
córrego, o qual tinha suas águas transparentes a montante dos
lançamentos da usina, tornando-se bem escuras depois dos
lançamentos da usina.
EFLUENTE LÍQUIDO: Avaliando-se a eficiência do sistema de
tratamento de efluentes tem-se que a DBO de lançamento é superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000 -Voto no 29376 - ltm
5
60mgO2/L e que o valor obtido aponta que não houve uma redução na
carga poluidora de pelo menos 80%, pelo contrário, ocorreu aumento
considerável no valor, o que provavelmente é decorrente do
carreamento do material retido nas lagoas, as quais estavam
passando por manutenção. Ressalta-se que na inspeção realizada em
12/04/2011 já havia sido levantada a possibilidade de carreamento de
matéria orgânica para o córrego, sendo que na oportunidade verificou-
se que visualmente o córrego assumia o aspecto do efluente da usina,
após ser atingido por esse.” (fls. 62 sem grifos no original).
Como consequência dos fatos apurados, assim como da
aplicação de penalidade de multa decorrente do despejo de efluentes
líquidos industriais em desacordo com o parâmetro DBO
Demanda
Bioquímica de Oxigênio (art. 18, V, Decreto Estadual 8.468/76), apurada em
outro processo administrativo, foi recomendada a aplicação da penalidade
de multa no valor de 4.000 UFESP's (auto de infração fls. 59/60).
Nada obstante isso, insurge-se a embargante, alegando a
ocorrência de “bis in idem”, dada a dupla penalização decorrente dos
mesmos fatos e condutas, assim como alegando a inexistência de provas,
nos autos, de alteração na qualidade da água ou mortandade de peixes ou
de outras espécies aquáticas, bem como desconsideração quanto à
inexistência de infrações anteriores da mesma natureza e a forma por meio
da qual foram realizadas as inspeções por parte dos técnicos da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, inclusive em relação à não participação
de algum representante da empresa inspecionada nos procedimentos de
análise laboratoriais.
Ocorre que, ainda que a lavratura dos dois Autos de
Infração para Imposição da Penalidade de Multa mencionados
anteriormente (Autos no 07001158 fls. 59/60 e no 07001159 fls. 64/65)
possa gerar algumas dúvidas, não se vislumbra a ocorrência de “bis in
idem”.
É que, muito embora decorrentes do mesmo ato de
fiscalização,
ocorrido
em
03.05.2011,
as
autuações
possuem
enquadramentos diversos (arts. 11, IV e 18, V, ambos do Decreto Estadual
8.468/76), bem como são amparadas em análises laboratoriais diferentes,
quais sejam “relatórios de ensaio” no 00348/11 e 00345/11 (AIIPM 07001158
fls. 59/60) e “relatórios de ensaio” no 00347/11 e 00346/11 (AIIPM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000 -Voto no 29376 - ltm
6
07001159 fls. 64/65).
Assim, inexistindo a identidade fática e de embasamento
técnico para imposição das penalidades, afasta-se a alegação de “bis in
idem”.
III No mais, a análise da insurgência recursal traz à tona
o tema da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos,
assim como do ônus da prova, aplicado ao caso em tela.
A respeito, a fiscalização promovida pela CETESB, assim
como as conclusões expostas no referido relatório de inspeção de fls. 62/63,
configuram ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e
veracidade, decorrentes do princípio da legalidade (art. 37 Constituição
Federal), cabendo à embargante a apresentação de elementos capazes de
ilidir tal presunção, comprovando a regularidade de sua conduta, o que não
se verifica na hipótese dos autos.
Em outras palavras, para ilidir as conclusões externalizadas pela autoridade ambiental, cabia à embargante a
apresentação de provas que atestassem o cumprimento das normas
ambientais, o que não se verifica na hipótese dos autos, concluindo-se que
a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Com efeito, importante ressaltar que já na petição inicial
dos presentes embargos à execução fiscal, a própria embargante admite
que o lançamento dos efluentes realizado no Córrego Pau D'Alho não
obedeceu aos parâmetros previstos no art. 18, V, do Decreto Estadual no
8.468/76, que regulamenta a Lei no 997/76, apenas argumentando que os
níveis seriam considerados “aceitáveis”, dado que não causaram “prejuízos
ao meio ambiente”, sem sequer explicar o que ou quanto seriam esses tais
“níveis aceitáveis” (segundo parágrafo
fls. 10, argumento repetido nas
razões recursais fls. 412)1.
Outrossim, necessário pontuar que o dispositivo legal que
embasa a autuação da embargante (art. 11, IV, do Decreto Estadual no
8.468/76) não exige a verificação de prejuízos à flora e fauna local, mas
apenas a inobservância aos parâmetros estabelecidos, com o lançamento
1 “(...) nas amostras trazidas pela perícia da embargante comprovam que embora os níveis de
lançamento não cheguem aos 80% exigidos, os níveis são considerados aceitáveis e não causam
qualquer prejuízo ao meio ambiente.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000 -Voto no 29376 - ltm
7
de efluentes em condições inadequadas, como aferido pelos técnicos do
órgão ambiental.
E, mesmo considerando todo o esforço argumentativo
desempenhado pela parte quanto aos investimentos que vem
implementando em seu sistema de tratamento de efluentes, fato é que esta
alegação, por si só, não demonstra, como já ressaltado, o cumprimento dos
padrões prescritos em lei, não bastando para modificar as conclusões dos
técnicos do órgão ambiental responsável pela inspeção e, posterior,
imposição de multa administrativa.
Destarte, não se vislumbra qualquer vício procedimental ou
ofensa ao devido processo legal administrativo, tal como sustentado pela
parte apelante, que, por sua vez, não se desincumbiu de ônus probatório
que lhe competia.
IV
Passando à questão da gradação da penalidade,
tendo em vista o argumento de ser cabível a aplicação da sanção de
advertência ao invés da multa, melhor sorte não cabe à executada-
embargante.
Insubsistentes as alegações de necessidade de imposição
de advertência, inexistência de reincidência ou mesmo de
desproporcionalidade entre a multa aplicada e o impacto ambiental
ocasionado no local.
In
casu,
restou
plenamente
demonstrado
que
a
embargante, que permanentemente é alvo de fiscalização por técnicos do
órgão ambiental competente, na data de 09.07.2010, teve em seu desfavor
a lavratura do AIIPM no 07001059, por ter alterado a qualidade das águas do
Rio Tietê, lançando efluente líquido industrial em desacordo com o
parâmetro DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio (fls. 71/72).
Ou seja, ainda que a multa aplicada aproximadamente um
ano antes da discutida nos presentes autos tenha se dado em razão do
lançamento de efluentes diretamente no Rio Tietê, e não no Córrego Pau
D'Alho, ambas derivam da mesma prática, qual seja o lançamento de
efluentes fora das especificações previstas em lei, no Córrego Pau D'Alho,
que por sua vez deságua no Rio Tietê, não se tratando de conduta inédita,
mas sim de renitência da parte quanto ao cumprimento das normas de
preservação e controle da poluição, expondo seu patente descaso com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000 -Voto no 29376 - ltm
8
meio ambiente local.
Além disso, a penalidade imposta respeita os parâmetros
previstos nos artigos 80, 81 e 84 do Decreto Estadual 8.468/76, que
estabelecem a classificação das infrações ambientais (leve, grave e
gravíssima); as penalidades cabíveis (advertência, multa, interdição,
embargo, etc); e qual a gradação das multas, conforme o grau da infração
(de 10 a 1.000 UFESP's para infrações leves, de 1.001 a 5.000 UFESP's
para infrações graves e de 5.001 a 10.000 UFESP's para gravíssimas),
motivos pelos quais a fixação de multa no valor correspondente a 4.000
UFESP's se mostra absolutamente proporcional e razoável, não
comportando redução.” (fls. 487/493 grifos no original).
Como se observa claramente do trecho supracitado, a
análise acerca do tema da reincidência de condutas, que culminou na penalização da
embargante no patamar disposto no auto de infração no 07001158, não se limitou a
diferenciar o enquadramento realizado pela autoridade ambiental e que ensejou a
imposição de outra multa, discutida em outra demanda judicial, mas também explicitou
que a embargante, de maneira renitente, descumpre a legislação ambiental, conforme
constatado em diversas fiscalizações realizadas nos últimos anos.
Verifica-se, em realidade, a manipulação de trechos do
Acórdão, aparentemente omissos, na tentativa de ludibriar o julgador, sendo que, já no
preâmbulo dos presentes embargos declaratórios a própria embargante reconhece
que houve a análise da questão da reincidência (fls. 03).
Assim, inconformada com o quanto decidido, busca a
parte embargante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível nesta
sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa, como
seria de rigor, às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III De mais a mais, evidente que a conduta da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000529-85.2015.8.26.0063/50000 -Voto no 29376 - ltm
9
denuncia o caráter manifestamente protelatório de seu intento, o que se agrava ainda
mais considerando que o objeto da demanda é a imposição de multa por infração
ambiental, cujos efeitos danosos atingem toda a população, opondo-se
injustificadamente ao andamento do processo, postura que merece ser apenada com
multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, com imposição de multa.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator